Tribunal: STF
Processo: Rcl 61788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Belém/PA, nos autos do Processo 0000587-64.2022.5.08.0014, para garantir a autoridade do decidido na ACO 3.469/DF, nas ADPFs 33/CE, 114/CE, 250/CE, 275/CE, 405/CE, 437/CE, 485/PA, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, bem como nas Rcls 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.953/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 52.959/PI, 53.126/PI, 53.281/PI, 53.284/PI, 53.285/PI, 53.286/PI, 53.310/DF, 53.429/AP, 53.394/CE, 53.638/DF, 54.062/DF, 54.162/DF, 54.193/DF, 54.796/DF, 54.928/DF, 55.052/DF, 56.399/DF, 58.366/AM, 58.736/MG e 60.966/DF. 



    A reclamante narra que: 



    “2. Registra-se, inicialmente, que o objetivo social da ora Reclamante, descrito no estatuto anexado e na legislação mencionada no preâmbulo, revela que suas atividades e bens flagrantemente estão ligados à prestação de serviços públicos típicos do Estado, na forma do inciso V, do artigo 23, da Constituição Federal, razão por que suas atividades, bens e serviços são atingidos pela imunidade tributária, aplicando-se o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ e parágrafo segundo, da Constituição Federal. 



    3. A ora Reclamante, portanto, é uma empresa pública totalmente dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. A Reclamante não distribui lucros entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações em bolsa de valores. Essa foi a conclusão do Plenário do STF ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, em que se decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime (decisão transitada em julgado em 22/9/2021), tendo declarado expressamente que: 



    ‘A Embrapa tem objetivos e finalidades muito semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial.’ [Os destaques foram acrescidos]. 



    4. O entendimento sufragado por essa Corte Suprema nos autos da ACO 3469/DF não é isolado, haja vista, por exemplo, o deferimento de medida cautelar também na ACO 3442/PA, a fim de impedir que o Estado do Pará continuasse a cobrar ‘IPVA’ da Reclamante, diante a imunidade tributária recíproca decorrente da prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais praticados por esta empresa pública federal em prol da sociedade brasileira. 



    5. Mutatis mutandis, situação similar ocorre com as Ações Cíveis Originárias 3232/RS, 3432/RS, 3580/DF e 3618/SC.



    6. Considerando o reconhecimento superior no sentido de que a Reclamante é prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial, passou a postular, em todas as esferas do Poder Judiciário, o reconhecimento dessa condição, a ser aplicada em sua integralidade, com todas as consequências inerentes ao regime de direito público, pugnando, inclusive, a dispensa da realização de depósito recursal para garantia do juízo, recolhimento de custas processuais destinadas aos cofres da União e que suas dívidas sejam cobradas por intermédio do regime de precatórios/RPV, como dispõe o artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, matéria esta de ordem pública, não-sujeita ao regime de preclusão e de observância compulsória, além de todas as demais prerrogativas fazendárias a que faz jus, inclusive a remessa obrigatória. 



    7. Nos autos da demanda referida, após ser instado a observar o regime de prerrogativas fazendárias à ora Reclamante, em especial quanto à dispensa da obrigatoriedade de realização de depósito recursal e pagamento de custas processuais, ante a inexorável necessidade de interposição de recurso ordinário nos autos originários (o que implica a realização de depósito recursal e pagamento de custas processuais), a autoridade judiciária reclamada assim decidiu: [...]



    ‘ISENÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL 



    Entende a parte embargante que, em face de sua natureza jurídica, está isenta do pagamento de custas processuais e depósito recursal, pelo que pleiteia o reconhecimento de sua correspondente desobrigação legal. Embargos rejeitados, seja porque a embargante não alegou nenhum dos vícios elencados nos artigos 897-A, da CLT, e 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, seja em razão de a questão epigrafada sequer ter sido objeto de alegação ou pedido na peça de contestação de id. 739e132. Se a parte não concorda com as razões de decidir do juízo, deve manejar sua irresignação através de recurso cabível, revelando-se como inadequada, conforme fundamentos supra, a interposição de embargos de declaração para esse fim.’



    8. Para o total espanto da ora Reclamante, além de negar o regime jurídico fazendário a que faz jus, o juízo ainda reputou os embargos declaratórios legitimamente opostos como procrastinatórios e aplicou multa processual à ora Reclamante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da demanda, que representa quantia aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    9. Veja-se a decisão:



    ‘PROCRASTINAÇÃO DO FEITO 



    Nos termos do § 2º, do artigo 1.026 do CPC, que tem aplicação subsidiária, a parte que manejar embargos declaratórios com vezo procrastinatório será condenada a pagar multa ao embargado, em importância não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa. 



    In casu, sob a alegação infundada erro ao condená-la ao pagamento de custas processuais, a embargante pretendia retardar o andamento da marcha processual, o que não se pode admitir. 



    Assim, condena-se a parte embargante a pagar multa ao embargado em importância equivalente a dois por cento do valor corrigido da causa, ficando desde já advertida do comando contido no § 3º, do artigo 1.026, do CPC. 



    Transitado o feito em julgado, apure-se o valor da penalidade, intimando a reclamada para pagamento, no prazo de dez dias, sob pena de execução.’ [sic].” (documento eletrônico 1, pp. 2-3; grifos no original)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] como a Embrapa é uma empresa pública integralmente dependente da União, e como a União é dispensada do recolhimento de custas processuais, conforme assegurado no artigo 790-A, da CLT, a cobrança de tal parcela da ora Reclamante, assim como a exigência para a realização de depósito recursal, flagrantemente também vão na contramão da lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal (ao, de forma unânime, declarar a Embrapa como prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial e estando submetida ao regime fazendário) a revelar que o entendimento de deserção porque seu recurso ordinário não foi acompanhado do comprovante de recolhimento de custas processuais e da garantia do juízo --- das quais é expressamente isenta por decorrência da natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais --- claramente viola a ratio decidendi ou holding contida na ACO 3469/DF e em diversos precedentes vinculantes, obrigatórios e erga omnes provenientes do Supremo Tribunal Federal sobre a temática.



    23. Como visto, a decisão prolatada, acima reproduzida, é múltiplas vezes desacertada e afrontosa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada. 



    24. Não é preciso muito tirocínio para se concluir que, ao contrário do que decidido pelo órgão judiciário reclamado, não há que se falar que o recurso de revista a ser manejado pela ora reclamante seja deserto e muito menos que não esteja a Embrapa submetida ao regime de prerrogativas fazendárias, uma vez que desfruta das prerrogativas próprias da Fazenda Pública, incluindo a dispensa de realização de depósitos recursais para garantia do juízo, isenção do recolhimento de custas processuais (que ao final são destinadas à União, única proprietária da Embrapa), da necessidade de observância do rito de precatórios/RPV, da obediência à remessa obrigatória, dentre tantas outras prerrogativas fazendárias.” (documento eletrônico 1, p. 5; grifos no original).



    Ao final, requer, liminarmente, a imediata suspensão do trâmite do processo originário e, no mérito: 



    “que seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012) e, via de consequência, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário e/ou determinar que a decisão prolatada na Reclamação Trabalhista/Reconvenção 0000587-64.2022.5.08.0014 observe a natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da Embrapa, bem como o regime da Fazenda Pública e em especial quanto à observância do disposto nos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil e da desnecessidade de depósito para garantia do juízo ou para interposição de recursos processuais, isenção de custas processuais (CLT, artigo 790-A/CLT), necessidade de expedição de precatórios/RPV (artigo 100 e seguintes da CF) e determinando a integral e imediata devolução à Embrapa de todos os recursos financeiros eventualmente disponibilizados pela ora Reclamante e/ou desconstituídas as penhoras e constrições realizadas, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito e, ainda, seja concedida ordem de sequestro de eventuais quantias já liberadas à empregada pública, ou, ainda, seja determinado sequestro de tantos bens quantos bastem para garantir a efetividade da ordem judicial postulada, ante a natureza pública e indisponível de tais valores e da necessidade de observância do regime de precatórios e dos princípios da impessoalidade e da ordem cronológica de pagamentos; postula a ora reclamante, também, seja afastada a aplicação de sanção processual por oposição de embargos declaratórios reputados procrastinatórios pela autoridade judiciária reclamada, por absoluta fala de procedência e em razão de afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a temática outrora embargada (nesse sentido: STF, 1ª Turma, Rcl 15724 AgR-ED/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/05/2020); 



    IX - por fim, acaso evidencie-se necessário no decorrer do presente feito, que seja ainda determinada ex officio qualquer outra medida que se entenda adequada para a preservação da autoridade das decisões vinculantes proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012, conforme preceitua o artigo 161, inciso II, do RISTF, e também da aplicação do princípio do dever geral de cautela; [...]” (documento eletrônico 1, pp. 27-28; grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Conforme relatado, a reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ACO 3.469/DF; nas ADPFs 33/CE, 114/CE, 250/CE, 275/CE, 405/CE, 437/CE, 485/PA, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA; e nas Rcls 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.953/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI, 52.959/PI, 53.126/PI, 53.281/PI, 53.284/PI, 53.285/PI, 53.286/PI, 53.310/DF, 53.429/AP, 53.394/CE, 53.638/DF, 54.062/DF, 54.162/DF, 54.193/DF, 54.796/DF, 54.928/DF, 55.052/DF, 56.399/DF, 58.366/AM, 58.736/MG e 60.966/DF. 



    Transcrevo os precedentes invocados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ACO 3469 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2021)



    “1. Argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o , CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual, vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. Cabimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental (sob o prisma do art. 3º, V, da Lei nº 9.882/99) em virtude da existência de inúmeras decisões do Tribunal de Justiça do Pará em sentido manifestamente oposto à jurisprudência pacificada desta Corte quanto à vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo. 6. Cabimento de argüição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional). 7. Requisito de admissibilidade implícito relativo à relevância do interesse público presente no caso. 8. Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação direta (ADIMC 127/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.12.92), bem como argüição de descumprimento de preceito fundamental, constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de jus postulandi. 9. ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. 11. Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada em face da Constituição anterior, sob cujo império ela foi editada, não constitui óbice ao conhecimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que nessa ação o que se persegue é a verificação da compatibilidade, ou não, da norma pré-constitucional com a ordem constitucional superveniente. 12. Caracterizada controvérsia relevante sobre a legitimidade do Decreto Estadual nº 4.307/86, que aprovou o Regulamento de Pessoal do IDESP (Resolução do Conselho Administrativo nº 8/86), ambos anteriores à Constituição, em face de preceitos fundamentais da Constituição (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal) revela-se cabível a ADPF. 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4o ,§1o, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. 15. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)” (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2006)



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”. (ADPF 114, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/09/2019)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2019)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.” (ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2021)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA. ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. ART. 23, IX, DA CF. ATIVIDADE ESTATAL TÍPICA. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 100 E 173 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. Embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, a CAEMA desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade, sendo dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts. 2º, 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 513, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sob